Tribunal: TJES
Processo: 5006251-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006251-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIVALDO FERREIRA registrado(a) civilmente como ELIVALDO FERREIRA
AGRAVADO: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó RI O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
E
l
ivaldo Ferreira
contra a decisão de evento n° 1831625, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Serra que, na ação de revisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
3 Piramides Administradora de Consórcios LTDA – EPP,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (evento n° 1831556), sustenta o recorrente que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.

Na
decisão preliminar deste agravo
(evento n°
1
8
55660
)
,
deferi o
pedido de efeito suspensivo,
para que
fosse
obstado o cancelamento da distribuição d
a ação ordinária ajuizada
pel
o
agravante

(processo
n
º 5007023-42.2021.8.08.0012)
, à
míngua
d
e
recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

E
m que pese devidamente intimado, o requerido não
apresentou
contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desa. Relatora.

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Elivaldo Ferreira
contra a decisão de evento n° 1831625, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Serra que, na ação de revisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
3 Piramides Administradora de Consórcios LTDA – EPP,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (evento n° 1831556), sustenta o recorrente que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1855660), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pelo agravante (processo nº 5007023-42.2021.8.08.0012), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Pois bem. Resume-se a pretensão da agravante na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que ficou demonstrada a capacidade financeira da requerente para arcar com as custas processuais.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, na hipótese em apreço, a instância primeva indeferiu o beneplácito em questão sob o seguinte argumento: “
i
n casu, não restou convincente a miserabilidade da parte requerente, tendo em vista que a documentação juntada, não é suficiente para demonstrar satisfatoriamente a hipossuficiência econômica da parte requerente
” (evento n° 1831625).

No entanto, impõe-se ressaltar que, ao contrário do que parece ter entendido o juízo de piso, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

De todo modo, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar a declaração de hipossuficiência do agravante (evento n° 1831562), que a renda mensal do recorrente advém de sua aposentadoria por invalidez na importância bruta de R$ 2.706,04 (dois mil, setecentos e seis reais e quatro centavos) (evento n° 1831569) e que é isento da declaração de IRRF.

Em contrapartida, não depreendo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor.

Dessa forma, tenho que o agravante preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

___________

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
CONTEXTO FÁTICO
.
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
A presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade; assim, o pedido de justiça gratuita, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

3
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar a declaração de hipossuficiência do agravante, que a renda mensal do recorrente advém de sua aposentadoria por invalidez na importância bruta de R$ 2.706,04 (dois mil, setecentos e seis reais e quatro centavos) e que é isento da declaração de IRRF.

4
)

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.